Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-77.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Estelionato. Prescrição. Dolo específico. Provas. Inexistência. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré pelo crime de estelionato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a ocorrência de prescrição; (ii) se provado o elemento subjetivo do tipo penal - propósito preordenado de obter vantagem indevida.
III. Razões de decidir
3. Não há prescrição da pretensão punitiva se entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, deduzido o prazo em que o processo esteve suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, não decorreu prazo suficiente para a prescrição.
4. O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
5. Não demonstrado que a ré, na qualidade de representante de associação habitacional no âmbito de programa público de moradia, ao assinar contrato para construção de imóvel, teve o dolo específico e preordenado de obter vantagem ilícita em desfavor da vítima, mediante fraude ou ardil — não se comprovou sua participação direta nas negociações ou o recebimento dos valores pagos —, impõe-se sua absolvição.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109, V, e art. 171; CPP, art. 386, VII.